Tribunal: TJDFT
Processo: 0749886-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749886-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 67876258, em que a parte interessada requer "a reconsideração acerca da decisão que indeferiu o pedido de habilitação", porquanto não houve qualquer indeferimento nesse sentido. Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção (ID 67665168), preclusa esta, façam os autos conclusos para julgamento do presente Conflito de Competência. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator